Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP. CONDOMÍNIO. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DE RESOLUÇÃO DE OUTRO SETOR REGULATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo havido o enfrentamento, ainda que de forma sucinta, da fundamentação da sentença, inexiste violação à dialeticidade recursal.
2. Não há abusividade na cláusula de exclusividade com prazo de 60 meses se livremente pactuada pelas partes.
3. Inexistindo regulamentação específica sobre prazo mínimo de exclusividade no fornecimento de gás Liquefeito de Petróleo pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, não há possibilidade de aplicação analógica da Resolução 477 da ANATEL por se tratar de setores que não guardam qualquer semelhança.
4. Rejeitou-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo do réu.